Tribunal: TJDFT
Processo: 0716359-83.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OFERTA DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE COOPERAÇÃO PROCESSUAL. PADRÃO DE VIDA. TEORIA DA APARÊNCIA. VALOR DA SENTENÇA MANTIDO. GASTOS COM CRECHE OU ESCOLA. INCLUSÃO.
1. A prestação alimentícia deve ser proporcional, a fim de que haja um equilíbrio entre as necessidades atuais do alimentando e os recursos percebidos pelo responsável pelo seu pagamento.
2. Há evidente discrepância entre a capacidade econômico-financeira alegada pelo autor e o estilo de vida demonstrado pelos autos, de maneira que o valor a ser pago a título de alimentos deve se mostrar compatível com o padrão de vida que o alimentante apresenta à sociedade.
3. Inexistem elementos que corroborem a incapacidade financeira alegada pelo alimentante e a impossibilidade de arcar com a quantia estipulada em sentença, que não se demonstram por alegações genéricas e destituídas de lastro probatório idôneo.
4. Demonstrada a capacidade financeira do autor, é certo que futura despesa com educação da infante deve ser partilhada igualitariamente entre os genitores, cabendo ao alimentante o pagamento de metade do valor, quando matriculada em instituição de ensino.
5. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida.
6. Apelação da ré conhecida e provida.